Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-98.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800454-98.2019.8.14.0006

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ, JOSE MACHADO GONCALVES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MACHADO GONCALVES, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DO PAI DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação de José Machado Goncalves, e conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelações cíveis em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de indenização por danos morais para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais para o autor-pai do ex-detento Johnny Mendes Gonçalves (falecido que estava sob a custódia do ente estadual).

O demandante interpôs recurso de apelação pleiteando, em apertada síntese, a majoração do quantum indenizatório atinente aos danos morais para o valor requerido nos pedidos da exordial, por entender que o valor determinado na sentença encontra-se fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade apresentados.

Irresignado, o Estado do Pará também apelou alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil do ente, em decorrência da ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano ocasionado.

Afirma que houve cometimento de suicídio sem quaisquer sinais que pudessem ser previsíveis ou evitados por parte do sistema carcerário, devendo o Estado ser dispensado de indenizar em razão de não ter a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano.

Pleiteia, ainda, em caso de confirmação do dever de indenizar, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender que este restou desproporcional, servindo como mecanismo de enriquecimento injustificado do autor, desvirtuando o objetivo da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 5492863.

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi as apelações no duplo efeito (ID 6648033).

O representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
dos recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o autor da ação tem direito ou não à indenização por danos morais e, em caso de procedência do pedido, se o valor fixado em sentença encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em razão da morte de custodiado (filho do requerente).

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

O presente caso se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão, não merecendo reparos a conclusão da sentença recorrida. Explico.

O
de cujus
, Johnny Mendes Gonçalves, foi encontrado morto em sua cela, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I – CMT I, no Município de Santa Izabel, no dia 22 de novembro de 2018, tendo como causa da morte “asfixia mecânica, meio mecânico”, conforme se extrai da certidão de óbito juntada aos autos.

Tal fato ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública na medida em que esta deve ser responsabilizada pela morte de detento em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 592).

Para o Relator do recurso (RE – 841526/RS), Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.

Neste mesmo sentido, colaciono entendimentos da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA IN VIGILANDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ponto nodal deste recurso, qual seja, a antencipação de tutela para conceder pensão por morte em desfavor da Fazenda Pública, já foi admitida em outras oportunidades por este E. Sodalício. 2. Não procedem, também, as alegações do agravante acerca da exclusão da responsabilidade estatal pela morte do detento, eis que cabe ao Estado zelar pela integridade física dos internos em seus estabelecimentos prisionais, configurando-se hipótese de culpa in vigilando , bastando, neste caso, a comprovação do dano e do nexo causal. 3. De tal modo que, em conformidade com a rotineira jurisprudência do STF, do STJ e deste TJES, a responsabilidade do Estado pela morte de detento, ainda que provocada por outros prisioneiros, é objetiva, e dos documentos e laudos juntados a estes autos, restou demonstrado que o companheiro e genitor das recorridas foi assassinado por asfixia no interior do presídio onde cumpria pena, o que deixa evidente o descontrole administrativo da grande maioria dos estabelecimentos prisionais. Patente a falha do Estado em zelar pela incolumidade física de seu custodiado, e inafastável, portanto, o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 09027088220128080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/10/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2012)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao demandante - pai do detento assassinado no interior do Centro -, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um filho.

Concernente ao
quantum
indenizatório, trazido à baila por ambos os recorrentes, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista os precedentes de Egrégio Tribunal de Justiça. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Nestes termos, decido pela manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais ao autor da ação, alterando-a apenas para majorar o
quantum
fixado ao patamar de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Sobre as custas e honorários advocatícios, ressalto que não vejo motivo para alteração a ser feita na decisão recorrida, uma vez que, como ficou constatado, no presente caso, considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual ficou aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, da forma como previsto em sentença, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do Estado do Pará, e conheço e dou parcial provimento à apelação de José Machado Gonçalves, para majorar o
quantum
indenizatório fixado em sentença para o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais),
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 17/11/2022